Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019255-46.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 042.063.131-30 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – CONTEXTO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INDUÇÃO DA MENOR – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP –
ORDEM DENEGADA.

1. A despeito do caráter excepcional da custódia preventiva, não há constrangimento ilegal quando demonstrada a reunião dos pressupostos e motivos que a autorizam (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com indicação de fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX, CRFB).

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social e a instrução processual.

3. As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado no 43, TCCR/TJ-MT).

4. Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva é fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Eduardo Henrique Rodrigues
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

A defesa assevera que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que o magistrado não teria demonstrado a presença dos requisitos imprescindíveis à decretação da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
(art. 312, CPP), sobretudo por ter sido o suposto delito cometido sem violência ou grave ameaça.

Destaca que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa. Defende que a prisão preventiva é medida excepcional, invocando o princípio da homogeneidade.

Diante dessas considerações, pleiteia a revogação da custódia preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. Juntou parcos documentos.

A autoridade judiciária prestou as informações solicitadas (id n. 65201468, pp. 02/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Retifique-se a autuação para que o presente feito seja classificado como
habeas corpus
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação do pedido.

Extrai-se que “
no dia 23 de abril de 2020, por volta das 13h00min, no Jardim Alvorecer, Município de Barra do Bugres/MT, o suspeito praticou ato libidinoso em desfavor da menor Francielly da Costa Lima, segundo consta nos autos da representação, o representado, no dia fatos, chamou a vítima para sua casa, levou-a para o quarto, tirou-lhe as roupas e manteve conjunção carnal com a menor
” (id. 65196990 - Pág. 2).

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.197419, a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar da cidade de Barra do Bugres para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela genitora da menor que:

“
O conduzido vem mantendo relações sexuais com sua filha, já há anos, desde quando o conduzido era casado com sua filha mais velha a qual tem um filho. Que no período em que se encontrava casado com a irmã Patrícia ele já tinha ciúmes da menor. Que já faz mais de ano que se separou da Patrícia e desde então vem mantendo um relacionamento com a menor Francielly, que a genitora Cleide relatou ainda que
o conduzido muitas vezes até pula o muro para encontrar as escondidas com a menor
, que também em um dia o conduzido tentou
induzir a menor a dar remédio escondido a genitora Cleide para a mesma dormir e terem um encontro no residência as escondidas
. Que a genitora nos relatou que já vem a mais de ano tentando impedir o relacionamento dos dois mas não vendo mais jeito resolveu deixar por conta da Justiça e fazer a referida denúncia para que seja tomada as devidas providências
” (
grifo
nosso - id. 57410973 - Pág. 1).

Diante dos fatos, a equipe policial realizou a detenção de
Eduardo Henrique Rodrigues
e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil local.

Segundo os informes (id. 65196990 - Pág. 1), primeiramente, o paciente foi preso temporiamente por representação formulada pelo Delegado de Polícia da cidade de Barra do Bugres e, após, teve decretada a sua prisão preventiva por requerimento do Ministério Público. A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2020 e aguarda-se apresentação da resposta à acusação para posterior designação da audiência de instrução e julgamento.

Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que a ordem constritiva fundamenta a imperiosidade da adoção da
ultima ratio
, cuja manutenção, nesse momento procedimental, é de rigor.

Conforme consta, a prisão cautelar do paciente foi decretada para o fim de
contribuir com a investigação, assegurar a ordem pública
e
a aplicação da lei penal
. Na decretação da prisão preventiva, expôs-se, como
periculum libertatis
, a
gravidade concreta

da conduta
e o
risco decorrente da reiteração delitiva
.
In verbis
:

“Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em
circunstâncias objetivas
, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos
depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação
.

Ademais, impende destacar que o depoimento da vítima é claro em relatar
as diversas formas em que fora abusada pelo acusado
, declarando que, na data dos fatos, já dentro do quarto, após retirar as roupas da vítima, deitou-a na cama, momento em praticou conjunção carnal com a menor”.
(id. 65196990 - Pág. 4/5).

Vê-se, portanto, que a decisão constritiva não se assenta em juízos abstratos acerca da tipificação penal, tampouco sobre lucubrações, uma vez revelada a concreta gravidade do fato delitivo, razão por que não há falar em déficit de fundamentação ou ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública está exarada no boletim de ocorrência registrado em agosto, visto trazer o seguinte relato grave: “
o conduzido tentou induzir a menor a dar remédio escondido a genitora Cleide para a mesma dormir e terem um encontro na residência as escondidas”
(id. 57410973 - Pág. 1).

Também se mostra imperiosa a medida para o fim de se evitar a reiteração delitiva, mormente pela declaração da genitora da menor que afirmou “
que já vem a mais de ano tentando impedir o relacionamento dos dois mas não vendo mais jeito resolveu deixar por conta da Justiça e fazer a referida denúncia para que seja tomada as devidas providências
” (id. 57410973 - Pág. 1).

Assim, as medidas acautelatórias de menor gravidade (art. 319, CPP) revelam-se inócuas ao efetivo acautelamento da ordem pública e à instrução processual, pois o contexto demanda ação enérgica.

A propósito, as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, rememora-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020